Tribunal: TJSP
Processo: 0028657-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fraude para Recebimento de Indenização ou Valor de Seguro
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FULCRO NO ART. 107, IV, PRIMEIRA PARTE, DO CP – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0028657-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é impetrante/paciente PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028657-54.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL - Processo no 0028657-54.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Impetrante/Paciente: Paulo Henrique de Oliveira
VOTO: 46.768.
HABEAS CORPUS PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
COM FULCRO NO ART. 107, IV, PRIMEIRA PARTE, DO CP

PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
ESTATAL
RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - ORDEM
PREJUDICADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS impetrada, em
causa própria, por Paulo Henrique de Oliveira.
Pugna, em suma, com pedido de liminar, seja declarada
extinta sua punibilidade, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal (fls. 1/6).
Sustenta, a propósito, que houve o transcurso do prazo
prescricional, considerada a pena privativa de liberdade máxima em abstrato dos
crimes que lhe foram imputados, desde o recebimento da denúncia (22/07/2007) até
a presente data, sem que tenha sido proferida sentença condenatória.
Aduz, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar do Recurso em HABEAS CORPUS 123.367-SP, declarou extinta a
punibilidade da corré Lucília Garcia Quelhas, bem como que tal decisão já foi
comunicada ao R. Juízo a quo.
Pelo que se verifica da inicial e documentos que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028657-54.2020.8.26.0000
3
instruíram, o paciente está sendo, criminalmente, processado, perante o R. Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo, como incurso, no art.
288, caput, e no art. 171, caput, por 18 vezes, combinado com o art. 14, inc. I (8
vezes) e inc. II (10vezes), na forma do art. 69 e do art. 29, todos do Cód. Penal
(Proc. Crime 0025870-97.2006.8.26.0564) (fl. 50).
Indeferida a liminar (fls. 67/69), a D. Autoridade
Judiciária prestou as informações solicitadas (fls. 73/76).
Foram prestadas informações complementares (fl. 86).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido
de julgar prejudicada a ordem (fls. 78/9).
É, em síntese, o relatório.
A presente impetração restou prejudicada.
Pelo que verte das informações complementares
prestadas pela D. Autoridade Judiciária apontada como coatora (fl. 86), foi julgada
extinta a punibilidade do paciente, com fulcro no art. 107, IV, primeira parte, do
Cód. Penal (Proc. 0028657-54.2020.8.26.0000).
Restou sem objeto, portanto, a presente impetração.
Assim, a teor do art. 659, do Cód. de Proc. Penal, a
inicial deve ser julgada prejudicada.
Face ao exposto, meu voto dá por prejudicada a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator